Tribunal: TJMT
Processo: 1002950-63.2020.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1002950-63.2020.8.11.0007 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE ALTA FLORESTA
APELANTE: VAMIRA PEREIRA DA SILVA
APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VAMIRA PEREIRA DA SILVA de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS ajuizada em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fulcro no inciso I, do art. 485, do CPC (id. 60685479).
A apelante requer os benefícios da gratuidade da justiça e alega ter ingressado com a demanda questionando a validade de empréstimo consignado junto a instituição requerida. O juízo primevo, ao analisar a inicial, solicitou que a parte apelante emendasse a petição inicial afim de apontar no extrato o contrato discutido na ação, seu estado civil, e seu endereço eletrônico. A determinação judicial foi cumprida; o juízo primevo indeferiu a petição inicial.
Elenca que cumpriu devidamente a emenda, apontando o contrato discutido na ação, seu estado civil, bem como informando que não possui endereço de e-mail, conforme se observa na manifestação de ID 34973279. Ocorre que nos autos em questão, cumpre esclarecer a parte autora não possui endereço eletrônico, razão pela qual apresentou aos autos o endereço de e-mail de seu patrono. O endereço de e-mail não é elemento obrigatório já que a inclusão digital não atingiu a todos em nosso país. Desnecessário endereço eletrônico com nome específico da parte autora, já que este patrono possui procuração da requerente outorgando os poderes em seu nome, portanto, requer desde já que seja acolhido o endereço eletrônico já apresentado nos autos.
Por fim, requer o provimento do recurso para cassar a sentença e seja recebida a inicial (id. 60685481).
Nas contrarrazões, o apelado requer o desprovimento do recurso (Id. 60685487).
É o relatório. DECIDO.
Nos autos foi determinada a emenda a inicial “INTIME-SE a parte autora, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, vez que deverá apontar no extrato colacionado junto ao Id n. 34363061, o contrato discutido na presente ação, estado civil, bem como o seu endereço eletrônico e não do patrono, sob pena de indeferimento da inicial”.
Em resposta a parte apelante menciona “Conforme se verifica na peça inicial, já consta o endereço eletrônico da autora que abaixo segue; Desnecessário endereço eletrônico com nome especifico da parte autora, já que este patrono possui procuração da requerente outorgando os poderes em seu nome, portanto requer desde já que seja acolhido o endereço eletrônico já apresentado nos autos. Não bastasse, o endereço de e-mail não é elemento obrigatório já que a inclusão digital não atingiu a todos em nosso país”.
Sobreveio o indeferimento da inicial.
Da análise dos autos, não se verifica elementos contundentes ao indeferimento da inicial haja vista que, não há obrigatoriedade na indicação de endereço eletrônico pela parte autora, quando esta não o possui, sendo suficiente o endereço do advogado que a representa.
Nesses termos dispõem os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil:
“Art. 319. A petição inicial indicará:
I - o juízo a que é dirigida;
II - os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;
III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;
IV - o pedido com as suas especificações;
V - o valor da causa;
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;
VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.
(...)
Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”.
Ainda o artigo 321 do CPC: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.
No caso, a indicação de endereço eletrônico em nome do advogado não é capaz de dificultar o julgamento do mérito, se tratando de rigor excessivo a formalidade processual, uma vez que a parte autora sequer possui endereço eletrônico.
Diante disso, merece a sentença ser anulada.
Ante o exposto, PROVEJO O RECURSO para anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito na origem.
Publique-se. Intime-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora